Tribunal: TJBA
Processo: 0507249-05.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507249-05.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESPLANADA BRASIL S.A. LOJAS DE DEPARTAMENTOS

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: LORENA SANTOS FERREIRA

Advogado(s)
:
FRANCINE FRANCA DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, determinando a exclusão da negativação indevida do nome da autora e fixando indenização no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a pretensão da autora estaria fulminada pela prescrição;

(
ii
) saber se a negativação realizada pela empresa ré decorreu de débito legítimo, e se há, em caso negativo, direito à indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A prescrição não se configura, pois o termo inicial do prazo prescricional é a data em que a autora teve ciência da inscrição, não havendo prova de conhecimento anterior à consulta aos cadastros.

4. Configurada relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova. A empresa ré não comprovou a contratação do serviço ou a origem do débito, ausentes documentos hábeis a demonstrar a relação jurídica.

5. A ausência de comprovação da dívida enseja o reconhecimento de negativação indevida, sendo o dano moral presumido
(in
re

ipsa
).

6. O valor fixado a título de indenização (R$ 5.000,00) revela-se proporcional às circunstâncias do caso e está em conformidade com a jurisprudência dest
e Tribunal
.

7. Mantida a sentença de origem, sem majoração dos honorários, tendo em vista que já foram arbitrados no percentual máximo permitido.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional para ação indenizatória decorrente de negativação indevida inicia-se com a ciência do consumidor sobre a inscrição. 2. A ausência de prova da contratação e da origem do débito impõe o reconhecimento da negativação indevida, ensejando indenização por dano moral in
re

ipsa
."

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, V e X; CDC,
arts
. 2º, 3º, § 2º, 6º, VIII, 14; CPC,
arts
. 373, II, 487, I; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
696269/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 09.06.2015; TJBA, Apelação Cível 0022619-19.2007.8.05.0080, Rel. Des.
Joanice
Guimarães, 3ª Câmara Cível, j. 10.02.2022; TJBA, Apelação Cível 0004839-32.2013.8.05.0088, Rel. Des. Heloísa Graddi, 4ª Câmara Cível, j. 18.03.2020.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da apelação nº
0507249-05.2015.8.05.0001
; Recorrente:
ESPLANADA BRASIL S.A. LOJAS DE DEPARTAMENTOS
; Recorrida:
LORENA SANTOS FERREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .